Tribunal: TJMT
Processo: 1003070-07.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003070-07.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAECIO NEVES CARDOSO - CPF: 572.178.741-49 (RECORRENTE), BIANCA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 056.590.291-16 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO ROSA - CPF: 459.710.806-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1003070-07.2023.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres.

Recorrente: LAECIO NEVES CARDOSO.

Recorrido: MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Data do Julgamento virtual:
01 a 04/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
– ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROFESSOR –
EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT)
–
COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE

–
PAGAMENTO DEVIDO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei Complementar Municipal no 94/2011, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 166 do referido estatuto legal.

2.

Verificando-se pela documentação apresentada pelo servidor, especialmente, o Laudo (LTCAT), demonstra que o reclamante trabalha em condições de insalubridade do período de 2018 a 2021, há que se reconhecer o direito ao pagamento retroativo.

3.

Recurso conhecido e provido.

É o relatório
Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O reclamante requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, na qual, o reclamante sustenta que é servidor pública nomeado em 03/05/2000, ocupando o cargo de professor do Município requerido, e que após estudos das condições ambientais de exposição dos funcionários o Laudo Técnico caracterizou o cargo de professor como insalubre, tendo, portanto, direito à insalubridade de grau médio, correspondente a 20% (vinte por cento), motivo pelo qual requer o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade sobre seu salário desde o momento da posse.

O reclamado sustenta em sua defesa, que o reclamante não faz jus ao recebimento do referido adicional de insalubridade, contudo, não lhe assiste razão.

O direito ao adicional de
insalubridade está

previsto na Lei Complementar Municipal no 94/2011, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 166 a qual prevê que:

“Art. 166.
Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

§ 1o A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá:

I – Com a adoção de medidas que conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância.

II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

§2o O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.”

No caso, restou comprovada através da perícia técnica realizada, a existência de insalubridade em grau médio, considerando o dispositivo legal acima citado não resta qualquer dúvida acerca do direito da reclamante em receber o respectivo adicional de insalubridade.

Assim, estando de acordo com a legislação municipal e constatada a insalubridade do local das atividades laborativas do reclamante
, impõe-se a reforma da sentença.

Oportuno, ainda, salientar o período pleiteado pelo reclamante persistia a condição de insalubridade, pois o laudo que constatou a ausência de insalubridade foi elaborado apenas em 25/08/2022, ou seja, período posterior ao pleiteado na exordial.

Ademais, o próprio reclamado confirma a existência da insalubridade no período referido na exordial, conforme segue:

Nesse sentido,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA –
TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES – LAUDO JUNTADO – NATUREZA DA ATIVIDADE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO
– PREVISÃO LEGAL – ARTIGO 7o, XXIII, DA CF C/C LEI MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve ser confirmada a sentença que reconhece o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal.

Decorrendo de expressa previsão legal o direito do servidor público ao recebimento de adicional de insalubridade, em virtude da natureza do cargo ocupado, comprovada por laudo pericial, impõe-se a condenação do Município ao seu pagamento.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.” (N.U 1000746-15.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021). (destaquei)

“RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT). COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. DIREITO AO ADICIONAL NO IMPORTE DE VINTE POR CENTO. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido ELIEZER AUGUSTO CARDOSO postula cobrança de adicional de insalubridade, no percentual de 20% a contar da elaboração do LTCAT, tendo em vista o reconhecimento de atividade insalubre, conforme ID n. 127337662.

2.

Verifico que o LTCAT elaborado pela Recorrente de fato atesta que o Recorrido faria jus ao percentual de insalubridade em grau médio no percentual de 20%.

3.
O STJ possui entendimento firme de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.

4.

A Lei Municipal n. que prevê no 25, de 27/11/1997 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres, disciplina o pagamento do adicional de insalubridade, especificamente em seu artigo 166 e existindo o laudo pericial nos autos a lastrear as regras imposta pela legislação de regência, devido o adicional de insalubridade, no percentual especificado.

5
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei no 12.153/2009.

(TJ-MT 10092544720218110006 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/07/2022) (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais, e condenar o Município de Cáceres ao pagamento de adicional de insalubridade no grau médio de 20 % (vinte por cento), desde a elaboração do laudo acostado na inicial, até a data de dezembro de 2021, respeitado o prazo prescricional quinquenal,

fixando-os encargos moratórios, com fundamento da EC 113/2021, nos seguintes termos: a) Até 08/12/2021 incida correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança; b)A partir de 09/12/2021, data da publicação da EC no 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária,
observado o teto do juizado especial da fazenda pública
.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024